Tribunal: TJPA
Processo: 0812803-44.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812803-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

AGRAVADO: NATALINA MACHADO VALE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E CIRURGIA ORTOPÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Natalina Machado do Vale em face do Estado do Pará e do referido Município. A controvérsia envolve o cumprimento de ordem judicial que determinou a imediata transferência hospitalar da autora para realização de cirurgia ortopédica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Santa Bárbara do Pará detém legitimidade passiva em ação que versa sobre obrigação de fornecimento de tratamento médico de alta complexidade; e (ii) estabelecer se é proporcional a imposição de multa diária de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, firmou entendimento de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas ações relativas ao fornecimento de tratamentos de saúde, sendo lícito ao autor escolher contra qual deles dirigir a demanda.

A alegação de ausência de estrutura técnico-operacional e incapacidade financeira não afasta o dever constitucional dos entes federativos de assegurar o direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal.

A multa diária de R$ 10.000,00 prevista no art. 537 do CPC, fixada para compelir o cumprimento de obrigação judicial, mostra-se adequada e proporcional diante da gravidade da situação clínica da autora e da urgência na realização da cirurgia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações de fornecimento de tratamento médico, não havendo falar em ilegitimidade passiva do Município em razão da alegada ausência de estrutura.

É legítima e proporcional a fixação de multa diária para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer relacionada à saúde pública, nos termos do art. 537 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO Nº 0812803-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:

Município de Santa Bárbara do Pará

AGRAVADO:
Natalina Machado do Vale

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Natalina Machado do Vale contra o Estado do Pará e o Município de Santa Bárbara do Pará.

Na origem, o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides concedeu tutela provisória de urgência para determinar aos entes públicos a imediata transferência hospitalar da autora para realização de cirurgia ortopédica, fixando multa diária de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento.

O Agravo de Instrumento interposto pelo Município foi indeferido sob os fundamentos de que: (i) há responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações prestacionais de saúde (Tema 793/STF); (ii) a tutela provisória, embora de conteúdo satisfativo, era necessária diante da urgência do caso; e (iii) a multa fixada não se mostrava desproporcional, considerando a gravidade da situação clínica da autora.

Irresignado, o Município interpôs Agravo Interno, reiterando, em suma, a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sustentando ser ente federativo de pequeno porte e sem capacidade técnico-financeira para cumprimento da obrigação determinada, a qual, segundo sustenta, competiria ao Estado do Pará por se tratar de procedimento de alta complexidade. Aduz que houve manifestação do próprio Estado assumindo a responsabilidade pela realização da cirurgia. Defende a aplicação do Tema 793 do STF, com observância da repartição de competências entre os entes federativos e o princípio da razoabilidade, para fins de afastar a condenação imposta ao Município.

A parte agravada foi intimada, mas não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo
NÃO CONHECIMENTO
do agravo interno e, caso ultrapassado o juízo de admissibilidade, pelo
desprovimento
do recurso.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

O Agravante insurge-se contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que concedera tutela de urgência para determinar a imediata transferência hospitalar da autora, com vistas à realização de cirurgia ortopédica, fixando multa cominatória diária de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento.

Sustenta, em suma, a ilegitimidade passiva do Município, por se tratar de ente federativo de pequeno porte, sem estrutura técnico-operacional para a realização de procedimentos de alta complexidade, cuja responsabilidade – segundo alega – competiria ao Estado do Pará, também demandado na origem. Invoca, para tanto, o Tema 793 da repercussão geral do STF, requerendo o redirecionamento da obrigação.

Todavia, razão não assiste ao agravante.

Conforme expressamente decidido no julgamento do
Tema 793/STF
, é solidária a responsabilidade dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao juízo determinar, no momento da execução, a forma de cumprimento e eventual redirecionamento entre os entes conforme as regras de repartição de competências e custeio. Não há, pois, falar em ilegitimidade passiva, sendo lícito à parte autora eleger, conforme sua conveniência, contra qual ente federativo dirigir sua pretensão judicial.

Ainda que o Município de Santa Bárbara do Pará alegue ausência de estrutura ou capacidade financeira para atender à ordem judicial, tais alegações não afastam o dever constitucional de garantir o direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal. Ademais, a decisão agravada pautou-se na urgência do quadro clínico da autora, que demandava atuação imediata do Poder Público, sob pena de perecimento do direito.

Igualmente não se verifica qualquer desproporcionalidade na multa fixada, cujo valor, de R$ 10.000,00 por dia, encontra respaldo no art. 537 do CPC, sendo compatível com a gravidade da situação e com o objetivo de compelir o cumprimento da obrigação imposta judicialmente.

Assim, inexistindo ilegalidade ou abuso na decisão monocrática, deve ela ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 27829121, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 15/12/2025